Tribunal: STF
Processo: Rcl 60020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFS Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Guanambi/BA, no processo nº 0000566-05.2020.5.05.0641, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.

2. A reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado julgou improcedente a exceção de pré-executividade por ela interposta, sob o fundamento de que “as sociedades de economia mista e empresas públicas que exploram atividade econômica não gozam das prerrogativas da Fazenda Pública, por força do art. 173, § 1º, inciso II da Constituição Federal”.
 
3. Relata que formulou pedido junto à origem para que a garantia da execução fosse feita na forma do art. 100 da Constituição da Republica, “por ser a reclamante empresa pública reconhecidamente desenvolvedora de atividades estatais em caráter de monopólio”. Todavia, o pedido restou indeferido, tendo o Juízo reclamado determinado a inclusão da empresa no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas (BNDT).
 
4. Assevera que, ao assim proceder, a decisão reclamada desrespeita o entendimento vinculante firmado por esta Corte no julgamento das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI, quanto à impossibilidade de constrição de receitas públicas com vistas à satisfação de débito judicial trabalhista, uma vez aplicável aos entes públicos prestadores de serviços próprios do Estado, o regime de pagamento por precatórios.
 
5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada até julgamento definitivo da ação. No mérito, pleiteia a cassação definitiva do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

6. Em primeiro lugar, dispenso as informações do Juízo prolator da decisão reclamada, porquanto os presentes autos se encontram suficientemente instruídos. Além disso, o feito prescinde de remessa à Procuradoria-Geral da República, haja vista o caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

  8. No caso em tela, apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.
  
9. Transcrevo a ementa da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB, na qual assentada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por evidente afronta a princípios de envergadura constitucional:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
10. Destarte, naquela assentada, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
11. No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 387/PI, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. A ementa do referido julgado foi assim delineada:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

12. No caso sub examine, nota-se que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, que possui dentro do seu escopo de atuação o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, atraindo, portanto, a incidência do regime constitucional de precatórios.

13. Assim sendo, ao negar à empresa reclamante os benefícios conferidos à Fazenda Pública, tal como o pagamento de condenações pelo regime de precatórios, a decisão reclamada incorre em desrespeito às decisões vinculantes desta Corte supratranscritas. Com efeito, constou do decisum impugnado:

“(...) DA APLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA: O Réu apresentou a presente exceção visando a declaração de que a execução deve se processar do mesmo modo que se opera perante a Fazenda Pública, ou seja, por meio do regime de precatórios. Deve-se esclarecer, contudo, que sociedades de economia mista e empresas públicas que exploram atividade econômica não gozam dessa prerrogativa, por força do art. 173, §1º, II da Constituição Federal. Logo, considerando que a VALEC, empresa Reclamada, ostenta a natureza de empresa pública (art. 1º do Anexo I da Lei 8.134/2013), não há que se falar em submissão ao regime de precatórios. CONCLUSÃO. Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a exceção apresentada, tudo em fiel cumprimento à fundamentação, que passa a integrar a presente conclusão como se nela estivesse transcrita.” 
 
14. A fim de endossar esse entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente, nos quais a empresa ora reclamante, também figurava no polo ativo da lide:

“Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC . 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. 3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 4. Fica, assim, referendada a medida cautelar de suspensão da execução do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 e dos efeitos do despacho que autoriza a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nesses autos, bem como de eventuais atos executórios posteriores.”
(Rcl nº 59.575-MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023, grifos nossos).
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 51.045-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 19/08/2022).
 
15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada a fim de que outra seja proferida, observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator